Tribunal: TJES
Processo: 5008178-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008178-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008178-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO APLICÁVEL. LEI 11.464/2007. CRIME PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA A DATA DA CESSAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 711, do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de crime continuado, aplica-se a lei mais grave se sua vigência é anterior à cessação da continuidade.

2. Com o julgamento do HC 82.959, em 23/02/2006, passou-se a considerar a possibilidade de progressão de regime para condenados por crimes hediondos, utilizando-se, para tanto, os critérios do artigo 112, da Lei de Execuções Penais – no caso, a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena como requisito objetivo. Nada obstante, sob a égide da Lei n. 11.464/2007, cuja entrada em vigor se deu em 29/3/2007, passou-se a prever critérios diferenciados para a progressão de regime nessas situações – 2/5 (dois quintos) se o apenado for primário e 3/5 (três quintos), se reincidente.

3. Hipótese em que o agravante foi condenado em razão de crime praticado em continuidade delitiva entre os anos de 2005 e 2007, não tendo o agravante comprovado, com documentos do processo de origem, que os fatos pelos quais foi condenado cessaram antes da vigência da Lei 11.464/2007.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008178-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal nº 2000368-65.2023.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o requerimento formulado pela Defesa de retificação do cálculo para progressão de regime.

Razões recursais da Defesa, id. 5554304, pp. 02/07, argumentando que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para fins de cômputo do tempo necessário para a progressão de regime, uma vez que o delito pelo qual o apenado foi condenado é anterior à vigência da Lei 11.464/2007.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, “a”, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, em relação à vítima B. C. D. S. (id. 5798520), em razão de fatos ocorridos entre os anos de 2005 e
2007
(conforme consta da denúncia – id. 5798518).

Como cediço, nos termos da súmula 711, do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de crime continuado, aplica-se a
lei mais grave
se sua vigência é
anterior
à cessação da continuidade.

Dentro desse contexto, é importante registrar que o delito de atentado violento ao pudor é considerado hediondo desde a edição da Lei 8.072/1990, que, em sua redação originária, inseria o referido crime no rol dos crimes assim classificados.

Ademais, a referida legislação, originalmente, vedava a progressão de regime aos apenados nessas circunstâncias. Ocorre que, no julgamento do HC 82.959, em 23/02/2006, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da legislação supramencionada, tornando sem efeito essa vedação.

Desse modo, passou-se a considerar a possibilidade de progressão de regime para condenados por crimes hediondos, utilizando-se, para tanto, os critérios do artigo 112, da Lei de Execuções Penais – no caso, a fração de
1/6 (um sexto)
de cumprimento da pena como requisito objetivo.

Nada obstante, sob a égide da
Lei n. 11.464/2007
, cuja entrada em vigor se deu em
29/3/2007
, passou-se a prever critérios diferenciados para a progressão de regime nessas situações –
2/5 (dois quintos)
se o apenado for primário e 3/5 (três quintos), se reincidente.

Por sua vez, na hipótese vertente, o agravante desincumbiu-se do ônus de provar, com documentos do processo de origem, que os fatos
pelos quais foi condenado
cessaram antes da vigência da Lei 11.464/
2007.

Em outras palavras, mediante análise dos documentos que instruem o presente recurso, não há como identificar que as condutas praticadas pelo agravante cessaram antes da Lei 11.464/2007, razão pela qual não se pode aferir que o juízo da execução agiu com desacerto ao aplicar a lei mais gravosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)